Tribunal: TJDFT
Processo: 0722625-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Prisão preventiva. Roubo circunstanciado. Instrução criminal encerrada. Garantia da ordem pública. Reiteração delitiva. Medidas cautelares diversas. Pandemia. Covid-19.
1 - Presente ao menos um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a prisão preventiva.
2 – A gravidade concreta do crime – paciente estava no veículo que levou os demais autores e deu cobertura para que esses cometessem o crime de roubo mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo – e a periculosidade do paciente, reincidente em crime contra o patrimônio, justificam a constrição cautelar como garantia da ordem pública.
3 – Em que pese o encerramento da instrução criminal e a manifestação do Ministério Público favorável à revogação da prisão do paciente, o habeas corpus, instrumento de cognição e instrução sumárias, “não constitui via apropriada para afastar as conclusões das instâncias ordinárias acerca da suficiência dos indícios suficientes de autoria delitiva e de provas de materialidade, uma vez que tal procedimento demanda a análise aprofundada do contexto fático-probatório.” (RHC 119.127/MG, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/05/2020, DJe 25/05/2020).
4 – Seguindo recomendações previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas visando prevenir e combater os efeitos da propagação da Covid-19 (coronavírus) no sistema penitenciário do DF.
5 – Se o paciente não se encontra exposto a ambiente insalubre, tendo em vista as medidas preventivas adotadas no combate à pandemia da Covid-19, e, denunciado por crime cometido mediante grave ameaça à pessoa, não se encontra nos grupos de prioridade para reavaliação da prisão provisória indicados no art. 4o da Recomendação 62/20 do CNJ, mantém-se a prisão cautelar.
6 - Ordem denegada.